Tribunal: TJMT
Processo: 1012441-24.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012441-24.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILSON CARDOZO DE ANDRADE - CPF: 049.585.521-97 (APELANTE), TASSIA DE TARSO DA SILVA FRANCO - CPF: 401.093.698-31 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROCHA - CPF: 303.467.488-01 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO REVISIONAL
–
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE V
E
ÍCULO

–
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA

–

JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - EXPRESSA PACTUAÇÃO –
JUROS MORATÓRIOS – LI
MITAÇÃO A 1% AO MÊS – POSSIBILIDADE – EXEGESE DA SÚMULA 379 DO STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
–

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

Não constatada
discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN,
não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios
à taxa média de mercado.

A rigor da Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (
Súmula 379/STJ
)

A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Nilson Cardoso de Andrade
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Consignação em Pagamento de n. 1012441-24.2022.8.11.0040, manejada em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, da legislação processual.

Para tal desiderato, o apelante sustenta, em síntese, que a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato é excessiva, pois excedem a taxa média de mercado no período, bem como que é indevida a sua incidência na forma capitalizada.

Afirma que os juros moratórios devem ser limitados a patamar não abusivo, qual seja, 1% ao mês, conforme disposição legal e entendimento jurisprudencial.

Ainda, requer o ressarcimento em dobro do que foi indevidamente cobrado (id. 210661714).

A apelada apresentou contrarrazões à id. 210661716, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
apelad
a
, em sede
contrarrecursal
, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1.
Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente.
(
N.U
0001126-40.2016.8.11.0003,
Ap
69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Destaquei

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular
. [...]"
(TJMT, 2a Câmara Cível, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
) Destaquei

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

O
apelante ingressou em juízo com a
Ação Revisional de Contrato Bancário

c/c Consignação em Pagamento de n. 1012441-24.2022.8.11.0040
em face da apelada, alegando que
em 20/01/2023
contratou

com a recorrida, um empréstimo
para financiamento de um veículo
(Contrato n.

C20630601-2
)
, no valor de
R$
75
.
118
,
80
(
setenta e cinco mil cento e dezoito reais e oitenta centavos
)
, a ser pago em
60
(
sessenta
)
parcelas de
R$
1.251,98
(
mil duzentos e cinquenta e um reais e
noventa
e oito
centavos)
, todavia, constatou que a recorrida está cobrando juros muito acima da taxa média de mercado,
de forma capitalizada, sem que houvesse previsão contratual.

Ponderou
acerca da ilegalidade da cobrança de taxas e tarifas administrativas e requereu a repetição em dobro do indébito, com a devida compensação. Ainda, pugnou pela inversão do ônus da prova e a concessão da tutela antecipada, para que a requerida fosse impedida de inserir o seu nome no rol de inadimplentes.

O juízo
a quo
julgou improcedente
s
os pedidos da inicial, condenando
o
autor
, ora apelante,
ao pagamento das custas

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Contra essa decisão, insurge-se a parte autora, sustentando a ilegalidade dos juros remuneratórios previstos em percentual superior à média de mercado
e a sua incidência na forma capitalizada.
Irresigna-se
também contra o percentual fixado a título de juros moratórios e pugna pela restituição do valor indevidamente cobrado, em dobro.

O recurso merece
parci
al provimento
.

Pois bem. O
caso retrata nítida relação de consumo, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da perfeita adequação aos conceitos de consumidor (art. 2o), fornecedor (art. 3o,
caput
) e serviço (art. 3o, § 2o) contidos na Lei n. 8.078/90.

A
questão atinente à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento
inclusive
foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 297 que assim dispõe: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

A respeito, Nelson Nery Júnior leciona que:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, §2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Quanto aos juros remuneratórios,
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”
(STJ -
REsp
: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)
(destaquei)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um
critério genérico e universal
para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada
d
eve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto
, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

(
REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de
origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)
(destaquei)

No caso em comento, a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato de empréstimo para financiamento de veículo firmado em
18
/
01
/2022 foi de
2,
11
% a.m.
e
28,
51
% a.a.
,
conforme contrato acostado à
id. 209051303.

Em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS, a taxa média de juros para a modalidade de contrato firmado entre as partes em
janeiro
de 2022 era de
2,0
0
% a.m.
e
2
6
,
87
% a.a.
, de modo que não se vislumbra a alegada discrepância em relação à taxa média praticada no mercado financeiro
para a
modalidade de contrato pactuada entre as partes ou qualquer excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada.

Desse modo não há nenhuma ilegalidade na taxa de juros contratada
, pois está dentro da margem do mercado.

Quanto à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Na hipótese, o contrato firmado em
18
/0
1
/
2022, -
portanto, após o advento da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, que vige como MP n. 2.170-36/2001, - prevê expressamente a capitalização
mensal
na cláusula
“
ENCARGOS
”, de modo que atendidos tanto o requisito temporal quanto a obrigação de estar expressamente prevista na avença.

Assim, comprovada a contratação e devidamente informada ao consumidor, em atenção ao disposto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, não há ilegalidade na sua incidência.

Nesse sentido
,
t
ra
g
o à colação precedentes desta Corte de Justiça:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
DIÁRIA –
CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO INCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in
casu
. Na cédula de crédito bancário, estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. –
REsp
973827/RS).
Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, para contratos celebrados a partir de 31.03.2000, desde que expressamente pactuada.
Não há qualquer ilegalidade na incidência dos juros remuneratórios e moratórios cumulativamente, uma vez que o primeiro visa a remuneração pelo capital, ao passo que, o segundo, a sanção pelo não
adimplemento no momento adequado. Recurso desprovido.”
(N.U 1000209-30.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024)
(destaquei)

“
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA “INAUDITA ALTERA PARS” - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO –
CAPITALIZAÇÃO – VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA
- ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – ABUSO NÃO VERIFICADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.
Se não constatada a cumulação indevida de encargos de inadimplência, mantém-se os pactuados.”

(N.U 1011662-37.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024)
(destaquei)

No que tange à irresignação do apelante em relação aos juros moratórios, melhor sorte o socorre.

É que, diferentemente dos juros remuneratórios, os juros moratórios não podem exceder os limites previstos em lei.

Com efeito,
o art. 1o da Resolução n. 4.558/2017 do Banco Central prevê que, em caso de mora, as instituições financeiras poderão
exigir dos seus clientes, sem distinção contratual, juros remuneratórios, acrescidos de juros de mora e multa, estes últimos nos termos da legislação em vigor.

Confira-se:

“
Art. 1o As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil podem cobrar de seus clientes, no caso de atraso no pagamento ou na liquidação de obrigações, exclusivamente os seguintes encargos:

I -
juros
remuneratórios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida;

II -
multa
, nos termos da legislação em vigor; e

III
- juros de mora
,
nos termos da legislação em vigor
.”

A Lei n. 10.931/01, que trata da cédula de crédito bancário, por sua vez, previu no art. 28, § 1o, I,
que
poderão
ser pactuados na cédula “
os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;
”.

Como se vê,
em nenhum moment
o a lei autoriza a livre pactuação dos juros de mora neste tipo de título
.

Nesses c
asos,
é
cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os
arts
. 406 do Código Civile161, § 1o, do Código Tributário Nacional
.

Aliás, constatando a necessidade de limitação dos juros de mora, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula379
, que assim dispõe:

Súmula 379/STJ -
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em22/04/2009,
DJe
24/05/2013,
DJe
05/05/2009)

Nesse sentido, trago à colação precedentes d
a
Corte
Superior acerca do assunto
,
in
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 379/STJ. 1. O cerne da presente controvérsia situa-se em estabelecer se a legislação das cédulas de crédito bancário permite ou não a livre pactuação dos juros de mora. 2. A questão relativa à incidência dos
dos
juros moratórios em contratos bancários restou pacificada com o julgamento do Recurso Especial n.o 1.061.530/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos, sendo consolidado o entendimento de que, nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. 3. O termo 'legislação específica' significa a existência de disposição legal estatuindo expressamente limites distintos para os juros de mora em determinados contratos, como nas cédulas de crédito rural. 4. A parte recorrente parte da equivocada premissa de que a regra

do inciso I do § 1o do art. 28, da Lei 10.931/04, autorizaria a livre pactuação dos juros moratórios, pois esse dispositivo legal apenas dispõe sobre o que pode ser pactuado neste título, mas, em nenhum momento, estatui acerca do tratamento distinto à mora. 5. Em síntese, a questão dos juros moratórios não está submetida a legislação específica, inexistindo qualquer reparo a ser feito ao acórdão recorrido que decidiu em conformidade com o entendimento consolidado no
REsp
n.o 1.061.530/RS. 6. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(STJ -
REsp
: 1836519 PR 2019/0266044-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 04/08/2022)
(destaquei)

Este tribunal de Justiça segue a mesma trilha, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - INVIABILIDADE DE LIMITAÇÃO EM 12% A.A. - ABUSO NÃO EVIDENCIADO – TAXAS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO - SÚMULA 382 DO STJ - IOF - LEGALIDADE DA COBRANÇA- RESP 1255573/RS REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP JULGADO SOB O RITO
DO ART. 1.036 DO CPC/2015 – JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS – SUMULA 379 DO STJ - REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (
REsp
1.061.530/RS).

No julgamento do repetitivo Resp. n. 1255573/RS, o STJ decidiu que as partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

É extorsiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiros sem especificação (
REsp
n. 1.578.553/SP).

Havendo encargo indevido na avença, a repetição do indébito se dará na forma simples.
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (Súmula 379 do STJ).
”

(N.U 1014843-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2019,
Publicado
no DJE 12/04/2019
)
(destaquei)

Portanto, evidenciada a abusividade
da taxa de juros moratórios de 3,11% a.m. e 44.45% a.a. prevista no contrato (id.
210661703 - Pág. 4
)
, é de se reconhecer devida a limitação dos juros
cobrados ao percentual de 1% ao mês
,
com a devolução do que foi indevidamente cobrado, permitindo-se a compensação com eventuais débitos do mesmo contrato, todavia, na forma simples, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS)

Nesse sentido:

“
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR
A
MÉDIA DE MERCADO – INCIDÊNCIA DOS JUROS PACTUADOS NA AVENÇA – INADMISSIBILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– JUROS – A PARTIR
DA CITAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Restando verificada a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso
. Sobre os valores a serem restituídos à consumidora, devem incidir juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do Código Civil). In
casu
, diante da impossibilidade de se determinar o proveito econômico obtido, tendo em vista que envolve a revisão de juros, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da causa.”
(N.U 1007593-50.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 02/09/2023)

(destaquei)

Consigne-se que os valores a serem devolvidos ou compensados devem ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso,
tão somente para reconhecer a abusividade dos juros moratórios previstos no contrato, limitando-os a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ.

Considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve o apelante arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024